Tribunal: TCU
Processo: 022.155/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 981067 (Objeto: objeto é prestação de serviços de melhoria da infraestrutura do cemitério da lagoinha do município de Dom Expedito Lopes/PI, com o valor estimado em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo contratado os serviços por R$ 280.220,00 (duzentos e oitenta mil, duzentos e vinte reais))

Inteiro teor:
Acórdão 377/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos de representação referentes à concorrência eletrônica (CE) 1/2024, conduzida pelo município de Dom Expedito Lopes/PI, cujo objeto consistia na prestação de serviços de melhoria da infraestrutura do cemitério municipal da Lagoinha. Considerando as alegações da representante de que a proposta licitante vencedora teria apresentado preço com desconto de 25,2747% abaixo do orçamento estimado, as certidões de acervo técnico (CATs) que não estavam em seu nome e a ausência de balanço patrimonial e da demonstração contábil dos dois últimos exercícios sociais, em afronta à legislação e ao edital do certame; Considerando que o contrato 21/2024, oriundo do certame em tela, foi assinado em 10/9/2024, prevendo prazo de 3 (três) meses para a execução das obras e dos serviços previstos, estando afastados o perigo da demora e o perigo da demora reverso, pressupostos para adoção de medida cautelar; Considerando que, consoante a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), o valor contratado foi de R$ 280.220,00, abaixo do valor estimado, de R$ 375.000,00, de acordo com os dispositivos legais citados, não sendo capaz de tornar a execução do objeto inexequível; Considerando que, conforme apontado pela unidade instrutiva, não há plausibilidade jurídica nos indícios de irregularidades apontados pela representante, uma vez que a empresa licitante vencedora apresentou certidão de acervo técnico em nome do sócio-administrador da empresa, situação facultada pelos incisos I e II, caput , e § 3o do art. 67 da Lei 14.133/2021; Considerando que a licitante vencedora possuía pouco tempo de existência e não detinha balanço patrimonial e demonstração contábil dos dois últimos exercícios sociais, sendo apresentado o balanço patrimonial de abertura, em conformidade com o inciso I, caput , e § 6o, ambos do art. 69 da Lei 14.133/2021. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXVI, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência eletrônica desta decisão, bem como da instrução da AudContratações (peça 13), ao representante e ao município de Dom Expedito Lopes/PI . 1. Processo TC- Processo 022.155/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Dom Expedito Lopes/PI. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caio César Roque (OAB/DF 62.881), representando João Tadeu Pereira Roque. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.